Tribunal: TJES
Processo: 0012905-21.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012905-21.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: O ESPOLIO DE FERNANDO BENEDITO GOMES e outros

APELADO: VANILDO CYPRIANO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO DE BENS POR ASCENDENTE SEM ANUÊNCIA DOS HERDEIROS. DECLARAÇÃO FALSA DE ESTADO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS FUNDADA EM NEGÓCIO ANULÁVEL. DECADÊNCIA RECONHECIDA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Reparação de Danos, julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no reconhecimento da decadência do direito autoral, nos termos do art. 487, II, do CPC. A ação foi proposta sob a alegação de que o falecido alienou imóveis comuns do casal, declarando falsamente ser solteiro e sem a anuência dos herdeiros necessários, configurando fraude, simulação e venda a non domino. A sentença reconheceu a decadência da pretensão à anulação do negócio jurídico, com base no art. 178, II, do Código Civil, diante do decurso do prazo de quatro anos contados da celebração do ato, ocorrido em 2011, sendo a ação proposta somente em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a alienação de bens realizada por ascendente com declaração falsa de estado civil e sem consentimento dos herdeiros caracteriza nulidade absoluta ou anulabilidade do negócio jurídico; (ii) estabelecer se a pretensão de reparação de danos é viável após o trânsito em julgado da ação anulatória do mesmo ato, extinta por decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Ação de Reparação de Danos é acessória à Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública anteriormente ajuizada pelos mesmos autores, a qual foi julgada extinta com resolução de mérito em razão da decadência, com trânsito em julgado em 01/08/2023, o que gera coisa julgada material sobre a impossibilidade de anulação do ato.

4.
A pretensão reparatória, por depender do reconhecimento de um ato ilícito, não subsiste diante da negativa definitiva do vício do negócio jurídico subjacente, sendo inviável a indenização sem ilícito previamente reconhecido.

5.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a alienação de ascendente para descendente, com interposição de terceiros e sem anuência dos demais herdeiros, configura hipótese de anulabilidade e não de nulidade absoluta, sujeitando-se à decadência.

6.
O art. 179 do Código Civil fixa o prazo decadencial de dois anos para as hipóteses de anulabilidade sem prazo específico, contado da data do registro do ato no cartório competente, conforme o Enunciado 545 da VI Jornada de Direito Civil do CJF.

7.
A escritura de compra e venda foi registrada em 13/10/2011, e a ação foi ajuizada apenas em 27/11/2018, ultrapassando amplamente o prazo decadencial legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alienação de bens por ascendente a terceiros, com declaração falsa de estado civil e sem anuência dos herdeiros, configura hipótese de anulabilidade do negócio jurídico, sujeita a prazo decadencial.

2. O prazo decadencial para pleitear a anulação de negócio jurídico anulável é de dois anos, contado da data do registro do ato no Cartório de Registro de Imóveis, conforme o art. 179 do Código Civil.

3. A pretensão de reparação de danos fundada em ato cuja invalidade já foi definitivamente afastada por coisa julgada é inviável, por ausência de ilícito reconhecido judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 178, II; 179; 496; 169. CPC, arts. 487, II; 85, §11; 98, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.679.501/GO; TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.025050-3/001, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 11.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE FERNANDO BENEDITO GOMES e JOSUÉ DE QUEIROZ GOMES
, com vistas ao reexame de sentença de fls. 77/82 (p. 99/109 do arquivo digital - otimizado 3) prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos ajuizada em face de
VANILDO CYPRIANO e IRENE DINARDI CYPRIANO
, reconheceu a decadência do direito autoral e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de Ação de Reparação de Danos, ajuizada pelo Espólio de Fernando Benedito Gomes e outros em face de Vanildo Cypriano e sua esposa.

Em sua inicial (fls. 02/07), a parte autora narra, em síntese, que o falecido Sr. Fernando Benedito Gomes, após ficar viúvo de dois casamentos anteriores sob o regime de comunhão universal de bens, alienou diversos imóveis que compunham o acervo patrimonial comum, sem a devida partilha e sem o consentimento dos dez herdeiros necessários.

Alega que, para viabilizar os negócios, o falecido se declarou falsamente como "solteiro" nas procurações e escrituras, caracterizando fraude e simulação. Sustenta que a venda ao réu, ora apelado, é nula de pleno direito, pois além de ter sido realizada com base em vício insanável, o falecido vendeu mais terras do que efetivamente possuía, configurando venda
a non domino
.

O réu, em sua contestação (fls. 40/44), defendeu a validade do negócio jurídico, alegando tê-lo celebrado de boa-fé, e, posteriormente, em petição de fls. 64/65, arguiu a prescrição da pretensão autoral.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença de fls. 77/82, que reconheceu a ocorrência da decadência, sob o fundamento de que a pretensão de desconstituir negócio jurídico com base em vício de consentimento se sujeita ao prazo decadencial de quatro anos, previsto no art. 178, II, do Código Civil de 2002, contado da data da celebração do ato, que no caso ocorreu em 15/09/2011, enquanto a ação foi proposta apenas em 2018.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em suma, que o negócio jurídico é nulo de pleno direito, e não anulável, por simulação e objeto ilícito, não se sujeitando, portanto, à decadência, nos termos do art. 169 do Código Civil.

Pois bem.

A controvérsia trazida a esta instância recursal cinge-se em definir a natureza do vício do negócio jurídico em questão – se nulidade ou anulabilidade – para, então, aferir a ocorrência ou não de decadência do direito da parte autora.

O apelante defende a tese de que a venda realizada pelo falecido sem a anuência dos herdeiros, mediante declaração falsa de estado civil, constitui ato nulo, insuscetível de convalidação pelo tempo.

Contudo, sem razão o recorrente.

Inicialmente, cumpre destacar que a presente Ação de Reparação de Danos é acessória e diretamente dependente do resultado da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda nº 0012932-09.2015.8.08.0030, ajuizada pelos mesmos autores em face dos ora Apelados.

Conforme se extrai de consulta ao sistema processual deste Tribunal, a referida ação principal foi julgada extinta, com resolução de mérito, justamente pelo reconhecimento da decadência, tendo a sentença transitado em julgado em 01/08/2023. Operou-se, portanto, a coisa julgada material sobre a impossibilidade de anulação do negócio jurídico subjacente.

Uma vez que a pretensão de anular o ato jurídico que supostamente gerou o dano foi definitivamente rechaçada pelo Poder Judiciário, não há como prosperar o pleito indenizatório acessório, que dele dependeria. A ausência de um ato ilícito judicialmente reconhecido impede o nascimento do dever de reparar.

Ainda que assim não fosse, apenas para argumentar, a sentença de primeiro grau não merece reparos.

A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que a venda de ascendente a descendente sem o consentimento dos demais herdeiros, ainda que realizada por interposta pessoa, o que configura uma modalidade de simulação, é hipótese de
anulabilidade
, sujeita a prazo decadencial, e não de nulidade absoluta.

O vício, em sua essência, visa burlar a exigência de consentimento dos demais descendentes e do cônjuge para a alienação, conforme previsto no art. 496 do Código Civil, devendo, portanto, receber o tratamento específico destinado a tal ato, que é o da anulabilidade.

Nesse sentido, o Código Civil, em seu art. 179, estabelece um prazo decadencial geral de 2 (dois) anos para as hipóteses de anulabilidade sem prazo específico previsto em lei:

Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.

O termo inicial para a contagem do referido prazo, em se tratando de negócios imobiliários, é a data do registro da escritura no Cartório de Registro de Imóveis, pois é nesse momento que o ato se torna público e oponível a terceiros, presumindo-se a ciência inequívoca por todos os interessados. Tal entendimento foi, inclusive, sumulado no Enunciado nº 545 da VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE POR INTERPOSTA PESSOA - PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 179 DO CÓDIGO CIVIL - CONTAGEM A PARTIR DO REGISTRO DA ESCRITURA - TRANSCURSO DO PRAZO BIENAL - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA [...]. - O prazo para pleitear a anulação de compra e venda de ascendente para descendente sem anuência dos demais herdeiros é de dois anos, conforme o art. 179 do Código Civil, sendo inaplicável os arts. 167, § 1º, I, e 169 (Precedente: REsp n. 1.679.501/GO). - O termo inicial para contagem do prazo prescricional ocorre a partir do registro da escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.025050-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G), 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2025, publicação da súmula em 12/03/2025).

No caso concreto, a escritura pública de compra e venda foi lavrada em 15 de setembro de 2011 (fls. 27/28) e devidamente registrada na matrícula do imóvel em
13 de outubro de 2011
(fl. 29). A presente ação, por sua vez, foi ajuizada somente em
27 de novembro de 2018
, ou seja, mais de 7 (sete) anos após a conclusão do ato.

Dessa forma, seja pela ocorrência de coisa julgada em relação à ação anulatória principal, seja pela manifesta decadência do direito de anular o negócio, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, considerando o deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar